Tribunal: TJSP
Processo: 1010378-48.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Duplicatas mercantis – Ação de cobrança – Decisão recorrida que, reconhecendo a ilegitimidade de parte da ex-sócia Elaine, a excluiu da relação processual, determinando o prosseguimento do feito no que se refere ao outro réu. Ato que caracteriza decisão interlocutória e, portanto, desafia agravo de instrumento (CPC, arts. 354, parágrafo único, c.c. 203, §§1o e 2o, e 1.015 e

Ementa:
Apelação – Duplicatas mercantis – Ação de cobrança – Decisão recorrida que, reconhecendo a ilegitimidade de parte da ex-sócia Elaine, a excluiu da relação processual, determinando o prosseguimento do feito no que se refere ao outro réu. Ato que caracteriza decisão interlocutória e, portanto, desafia agravo de instrumento (CPC, arts. 354, parágrafo único, c.c. 203, §§1o e 2o, e 1.015 e parágrafo único). Interposição de apelação. Inadequação. Erro crasso.

Não conheceram da apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010378-48.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é
apelante TRANSITOS EXTREMADURAS COM. SERV. IMP. EXP. EM
GERAL, é apelado PALÁCIO E MACHADO RESTAURANTE LTDA
ME, NA PESSOA DA SÓCIA ELAINE CRISTINA MACHADO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010378-48.2017.8.26.0019 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1010378-48.2017.8.26.0019 (processo digital)
Comarca: AMERICANA 4a Vara Cível
Apelante: TRANSITOS EXTREMADURAS COMÉRCIO E SERVIÇOS,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA.
Apelada: ELAINE CRISTINA MACHADO SILVA
Interessada: PALÁCIO E MACHADO RESTAURANTE LTDA ME
MM. Juiz de primeiro grau: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Voto no 36.390
Apelação
Duplicatas mercantis
Ação de cobrança

Decisão recorrida que, reconhecendo a ilegitimidade de
parte da ex-sócia Elaine, a excluiu da relação processual,
determinando o prosseguimento do feito no que se refere
ao outro réu. Ato que caracteriza decisão interlocutória e,
portanto, desafia agravo de instrumento (CPC, arts. 354,
parágrafo único, c.c. 203, §§1o e 2o, e 1.015 e parágrafo único).
Interposição de apelação. Inadequação. Erro crasso.
Não conheceram da apelação.
1. Trata-se de ação de cobrança proposta por
TRANSITOS
EXTREMADURAS
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA.
em face de PALÁCIO E MACHADO RESTAURANTE LTDA ME.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010378-48.2017.8.26.0019 -Voto no
3
A r. decisão recorrida julgou extinto processo
em relação a Elaine, ex-sócia da empresa ré, por ilegitimidade de parte.
Segundo o magistrado, “analisando referida ficha cadastral da parte ré,
verifica-se que Elaine Cristina Machado Silva retirou-se da sociedade
em 26/09/2016, ou seja, ela não era mais sócia da empresa quando as
dívidas foram contraídas, eis que as duplicatas ora cobradas foram
emitidas em 18/11/2016 e 21/11/2016”. Responsabilizou a autora pelo
pagamento de honorários em favor do advogado da ex-sócia,
arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Outrossim,
determinou o prosseguimento da ação com pesquisa de endereço em
nome da empresa ré e de seu sócio José Luiz Palácio Fernandes pelos
sistemas Bacenjud e Infojud (fls. 153/154).
Apela a autora, argumentando, em síntese,
que a ex-sócia é responsável pelo pagamento da dívida por força do
disposto no art. 1.003, parágrafo único, do CC, devendo ser
considerada válida a citação da empresa apelada na pessoa de sua ex-
sócia (fls. 156/161).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010378-48.2017.8.26.0019 -Voto no
4
2. Recurso tempestivo (fls. 155 e 156),
preparado (fls. 162/163) e respondido (fls. 166/173).
É o relatório do essencial.
3. O art. 354 e parágrafo único do CPC assim
dispõem: “Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e
487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença” e “A decisão a que se
refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso
em que será impugnável por agravo de instrumento”.
Assim é que a decisão atacada por meio deste
recurso não se encaixa na definição do art. 203, §1o, do CPC e, portanto,
caracteriza a chamada decisão interlocutória (§2o).
Com efeito, ao proclamar a ilegitimidade de
parte da ex-sócia da empresa apelada, bem assim declarar nula a
citação, e determinar o prosseguimento do feito, a decisão não pôs fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010378-48.2017.8.26.0019 -Voto no
5
ao processo nem declarou extinta a ação.
Sendo assim, o recurso interponível seria o de
agravo de instrumento (CPC, art. 1.015 e parágrafo único).
Ausente, pois, pressuposto de admissibilidade
dos recursos, vale dizer, a adequação recursal.
Inaplicável
o
princípio
da fungibilidade
recursal, porque crasso o erro em questão.
4. Não é caso de fixação do acréscimo de
honorários previsto no art. 85, §11, do CPC, haja vista que, tendo a
decisão atacada natureza interlocutória, não comporta ela a fixação de
verbas da sucumbência, o que deve ter lugar, sim, na sentença
propriamente dita
e, consequentemente, o correspondente recurso
também não admite o arbitramento dos chamados honorários
recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010378-48.2017.8.26.0019 -Voto no
6
Observe-se, com efeito, que o “caput” do
aludido art. 85 do CPC é claro no sentido de que a condenação em
honorários deve se dar na “sentença”.
Meu voto, portanto, não conhece da apelação.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator